Tribunal: STF
Processo: RHC 120317
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. TEMAS DE FUNDO. IRREGULARIDADE NA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO DESIGNADA. INOCORRÊNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPOSTA AOS QUESITOS. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATUAÇÃO IMPARCIAL DA JUÍZA PRESIDENTE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os predentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Cientificada a Defesa do dia designado para julgamento da apelação criminal, despicienda a observação da ordem em que incluídos os processo na lista, sendo dever do advogado acompanhar a sessão de julgamento quando presente interesse na realização de sustentação oral. 



    3. Inviável a apreciação em sede de habeas corpus de questão recursal não decidida pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. 



    4. Presente contradição na resposta dos jurados à quesitação, a explicitação realizada com imparcialidade pela Juíza Presidente ocorreu nos estritos limites do art. 490 do Código de Processo Penal. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.